Tribunal: CARF
Processo: 11610.007389/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO PELA FONTE. VALORES CORRESPONDENTES À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (“PREVIDENCIÁRIAS”). AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÓPRIA RETENÇÃO.
Nos termos do Parecer NormativoCosit1/2012, cuja racionalidade é aplicável às demais retenções, por contiguidade:
“Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.”
Ausente prova da própria retenção, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007389/2010-32
ACÓRDÃO
2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO PELA FONTE. VALORES CORRESPONDENTES À CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (“PREVIDENCIÁ-
RIAS”). AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÓPRIA RETENÇÃO.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit 1/2012, cuja racionalidade é apli-
cável às demais retenções, por contiguidade:
“Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públi-
cos, a fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de
apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de
1964, e caracteriza-se como depositária infiel de valor pertencente à Fa-
zenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se
que a obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à tributação
permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.”
Ausente prova da própria retenção, é impossível reverter as conclusões a
que chegou o órgão julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
2
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomaze-
la, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), de lavra do Audi-
tor-Fiscal Dimas Monteiro de Barros (Acórdão n.o 16-54.082):

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 56/60, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2006, por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 4.469,40 e a dedução indevida de contri-
buição à Previdência Oficial, no valor de R$ 308,20, estando ambas as infrações
relacionadas à ação trabalhista movida contra o Banco de Desenvolvimento de
São Paulo S.A. Conforme consta à fl. 59, a fiscalização também procedeu ao ajuste
do valor dos rendimentos tributáveis declarados.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 16/08/2010 (fl. 48), o contribuinte apresentou,
em 15/09/2010, a impugnação de fls. 2/9, acompanhada dos documentos de fls.
10/47, abaixo resumida.
Os valores glosados pela fiscalização foram retidos dos rendimentos recebidos em
virtude da ação trabalhista n° 955/86 da 33a Vara do Trabalho de São Paulo-SP
movida contra o Banco de Desenvolvimento de São Paulo, na qual o impugnante
figurou como substituído pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Pau-
lo, Osasco e Região.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
3
Conforme demonstrativo elaborado pelo Sindicato, bem como cópia do cheque
recebido pelo impugnante, efetivamente houve a retenção dos valores glosados
pela fiscalização.
Cumpre salientar que o Banco do Brasil, depositário dos valores depositados nos
autos da ação, por diversas vezes foi oficiado no sentido de apresentar os com-
provantes de recolhimento do IRRF e do INSS em nome de cada um dos substituí-
dos na ação, não podendo o impugnante ser responsabilizado pela inércia dessa
instituição financeira.
Diante da provocação do impugnante, foi expedido novo ofício judicial, em
14/09/2010, em nome do impugnante, intimando a instituição financeira a apre-
sentar os comprovantes em comento.
Desta forma, deve ser considerada insubsistente a notificação de lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLO-
SA.
Não tendo o contribuinte comprovado, por meio de documentos hábeis, a reten-
ção dos valores declarados de imposto de renda retido na fonte e de contribuição
previdenciária oficial, mantêm-se as glosas efetuadas pela fiscalização.

Cientificado do resultado do julgamento em 28/11/2018, uma quarta-feira (fls. 73),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 28/12/2018, uma sexta-feira (fls.
76), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção da glosa dos valores relativos a IRRF e INSS viola o artigo 28 da
Lei no 10.833/2003, pois a responsabilidade pela comprovação do recolhimento
desses tributos, nos casos de rendimentos oriundos de decisão da Justiça do Tra-
balho, é da fonte pagadora ou, na omissão desta, da instituição financeira deposi-
tária, conforme determinação judicial;
b) A exigência fiscal ofende o Parecer Normativo Cosit no 01/2002, na medida em
que o contribuinte tem o direito de compensar os valores efetivamente retidos na
fonte, mesmo que não recolhidos, sendo a responsabilidade pelo recolhimento
atribuída à fonte pagadora;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
4
c) A cobrança do tributo diretamente da parte-recorrente fere o princípio da lega-
lidade tributária, dado que a legislação vigente não a identifica como sujeito pas-
sivo responsável pelo recolhimento do tributo, mas sim a fonte pagadora;
d) A decisão recorrida contraria a jurisprudência administrativa do próprio Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo a qual, comprovada a retenção de
imposto pela fonte pagadora, ainda que esta não tenha efetuado o recolhimento,
deve-se reconhecer o crédito tributário ao contribuinte e redirecionar a cobrança
à fonte responsável;
e) A exigência fiscal ignora os documentos constantes nos autos — inclusive a lis-
tagem apresentada pelo sindicato e documentos processuais da ação trabalhista
— que demonstram, segundo a parte-recorrente, a efetiva retenção dos valores
na fonte;
f) A exigência da apresentação de planilhas extraídas do processo judicial com dis-
criminação de valores ofende o princípio da razoabilidade, considerando a anti-
guidade da ação (ajuizada em 1986) e o fato de a parte-recorrente não dispor de
controle sobre documentos mantidos por terceiros, especialmente a instituição
financeira depositária;
g) A responsabilização da parte-recorrente pelo suposto não recolhimento dos
tributos viola a capacidade contributiva, pois já houve retenção na fonte, de modo
que novo pagamento resultaria em bis in idem.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“(...) que seja reformada a decisão proferida pela DRJ/SP1 para que seja declarada
insubsistente a Notificação de Lançamento em epígrafe, sendo, consequentemen-
te, cancelado o débito tributário em que se fundamenta.
Subsidiariamente, requer a Recorrente que seja oficiado o Banco do Brasil S.A. a
apresentar as guias DARF e GPS comprobatórias do recolhimento de Imposto de
Renda Retido na Fonte e da Contribuição à Previdência Social, objeto da Notifica-
ção de Lançamento em epígrafe.”

Convertido o julgamento em diligência (Resolução Carf 2001-000.166 – fls. 101-
103), sobrevieram os documentos de fls. 124-139/150. Intimado para se manifestar sobre o resul-
tado positivo da diligência (fls. 151-154), o recorrente quedou inerte.
É o relatório.

VOTO
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O acórdão recorrido, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), manteve o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao ano-calendário de 2006, decorrente da glosa de valores declarados como imposto de
renda retido na fonte (R$ 4.469,40) e contribuição previdenciária oficial (R$ 308,20), ambos relaci-
onados a rendimentos provenientes de ação trabalhista movida contra o Banco de Desenvolvi-
mento de São Paulo S.A. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação, mediante do-
cumentos hábeis, da efetiva retenção e recolhimento dos valores alegados, concluindo pela manu-
tenção das glosas efetuadas pela fiscalização, nos termos da ementa que enfatiza a necessidade
de prova documental do IRRF e da contribuição previdenciária oficial.
Por sua vez, o recorrente argumenta que a decisão da DRJ/SP1 afronta o artigo 28
da Lei no 10.833/2003 e o Parecer Normativo Cosit no 01/2002, pois a obrigação de comprovar o
recolhimento dos tributos retidos na fonte incumbe à fonte pagadora ou, na sua omissão, à insti-
tuição financeira depositária, e não ao contribuinte. Sustenta que a manutenção da exigência con-
figura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e capacidade contributiva, além de im-
plicar bis in idem, uma vez que os valores já teriam sido retidos. Aduz ainda que há provas nos
autos, inclusive listagens sindicais e documentos da ação trabalhista, que demonstram a efetiva
retenção, defendendo que eventual inadimplemento deve ser imputado à fonte pagadora. Ao fi-
nal, requer a reforma da decisão para cancelamento da notificação de lançamento ou, subsidiari-
amente, a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. para apresentação das guias DARF e GPS
correspondentes.
Portanto, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste
em se decidir se há prova da retenção relatada pelo recorrente.
A resposta é negativa.
O resultado da diligência efetuada confirma o quadro fático descrito no acórdão-
recorrido, quanto à ausência de comprovação hábil e idônea.
No documento-resposta, o Banco do Brasil informa que, após buscas em seus sis-
temas, não localizou registros relativos ao contribuinte Osvaldo de Queiroz, esclarecendo que:

a) o referido contribuinte nunca foi funcionário nem correntista da institui-
ção;
b) o processo trabalhista mencionado trata-se de ação coletiva proposta pe-
lo sindicato contra o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo,
e não contra o Banco do Brasil;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
6
c) portanto, não há dados ou documentos sob sua guarda referentes ao ca-
so.

A DIRF (fls. 150) também não registra as retenções sugeridas nas razões recursais.
Em síntese, os documentos mostram que, apesar do esforço para confirmar a efeti-
va retenção e o recolhimento do IRRF vinculado à ação trabalhista de 1986, o Banco do Brasil
negou relação com o caso e ausência de registros do contribuinte, não havendo, até o momento,
comprovação documental de que o imposto tenha sido efetivamente retido ou recolhido em no-
me do recorrente.
Aplica-se ao quadro a orientação já sedimentada no âmbito desta Turma em rela-
ção ao IRRF, cuja aplicação ao tratamento de outras retenções se dá por contiguidade.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferecê-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
7
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apura-
ção do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do compro-
vante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Ausente comprovação da retenção, é impossível reverter as conclusões a que
chegou o órgão julgador de origem, aqui transcritas, apenas para fins de registro e referência:

É de se ressaltar que o demonstrativo de fl. 32, elaborado pelo sindicato que re-
presentou o impugnante na ação trabalhista, não é documento hábil para com-
provar as retenções de IRRF e de INSS ali descritas, uma vez que não foram apre-
sentados documentos do processo judicial capazes de convalidá-las.

Devemos, então, analisar se o comprovante de retenção de fl. 35, emitido pelo
Banco do Brasil, seria documento hábil para afastar as glosas efetuadas pela fisca-
lização. Entendo que não, uma vez que não foi apresentada nenhuma prova de
que esse comprovante se refira aos rendimentos recebidos pelo impugnante no
ano-calendário de 2006.
Tal prova se faz necessária em razão de o comprovante ter sido emitido apenas no
ano-calendário de 2010, e de os valores ali descritos — de rendimentos tributá-
veis, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte — se-
rem completamente diferentes dos que constam no demonstrativo do sindicato.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.740 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007389/2010-32
8
Caberia ao contribuinte apresentar as planilhas extraídas do processo judicial com
a discriminação dos valores a ele devidos e dos respectivos valores de INSS e IRRF,
providência que deixou de adotar.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 166
DF CARF MF
Original